Tribunal: TJDFT
Processo: 0005343-94.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RAZÃO DE GÊNERO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CULPOSAS. INCABÍVEL. DOLO EVIDENCIADO. DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INDEVIDA. RÉU COM TRABALHO REMUNERADO E BENS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente demonstrado que a lesão corporal perpetrada pelo réu em face da esposa do seu tio, com quem coabitava, baseou-se no gênero e estava direcionada à subjugação da vítima em função de sua vulnerabilidade, caracterizada a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do "caput" do art. 5o da Lei no 11.340/2006, atraindo a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, em todas as oportunidades em que manifestada, sobretudo quando corroborada pela prova pericial, como na espécie.
3. A comprovação de que o réu agrediu intencionalmente a vítima com socos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial, não permite a desclassificação do delito para lesões corporais culposas.
4. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ).
5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, tratando-se de réu que possui trabalho remunerado e bens (como televisão e celular), mantém-se o valor fixado na sentença a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.